Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-56.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Pretensão do banco DE que seja reconhecida a decadência do direito da autora e da autora de que seja afastada a prescrição parcial dos valores a serem restituídos – Descabimento do recurso do réu e cabimento do recurso da autora – Hipótese em que não se trata de prazo decadencial, como sustentado pelo banco – Prazo prescricional decenal, uma vez que a

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – Pretensão do banco DE que seja reconhecida a decadência do direito da autora e da autora de que seja afastada a prescrição parcial dos valores a serem restituídos – Descabimento do recurso do réu e cabimento do recurso da autora – Hipótese em que não se trata de prazo decadencial, como sustentado pelo banco – Prazo prescricional decenal, uma vez que a pretensão da autora é de declaração de nulidade de cláusulas contratuais as quais considera abusivas – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DO BANCO NEGADO PROVIMENTO NESSA PARTE.

APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão do banco de que seja reconhecida a regularidade da cobrança do seguro – Descabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade que deve ser reconhecida – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO NESSA PARTE.

APELAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – Pretensão da autora de que a restituição do indébito se dê em dobro (CDC, art.42, par.único) – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, a despeito da cobrança irregular – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE.

APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da autora de que seja majorada a verba honorária, arbitrada em R$ 800.00 – Cabimento – Hipótese em que o valor fixado a título de honorários advocatícios não se mostra adequado para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, comportando majoração para R$1.500.00 – RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1004755-56.2020.8.26.0032,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é apelante/apelada ZENAIDE ANDREA DA
SILVA GAMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recuro da autora e negaram provimento ao recurso do
banco. V.U. " de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-56.2020.8.26.0032
2
VOTO No: 32340
APEL.No: 1004755-56.2020.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APTES E APDOS.: ZENAIDE ANDREA DA SILVA GAMA e BANCO
SANTANDER BRASIL S/A
APELAÇÃO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Pretensão do banco DE que seja reconhecida a decadência
do direito da autora e da autora de que seja afastada a
prescrição parcial dos valores a serem restituídos

Descabimento do recurso do réu e cabimento do recurso da
autora
Hipótese em que não se trata de prazo
decadencial, como sustentado pelo banco
Prazo
prescricional decenal, uma vez que a pretensão da autora é
de declaração de nulidade de cláusulas contratuais as quais
considera abusivas RECURSO DA AUTORA PROVIDO
E RECURSO DO BANCO NEGADO PROVIMENTO
NESSA PARTE.
APELAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA Pretensão do
banco de que seja reconhecida a regularidade da cobrança
do seguro Descabimento Hipótese em que o seguro
prestamista é oferecido no momento da contratação do
financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a
sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por
meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas
vezes é uma das empresas do seu grupo econômico

Abusividade que deve ser reconhecida RECURSO DO
BANCO DESPROVIDO NESSA PARTE.
APELAÇÃO DEVOLUÇÃO EM DOBRO Pretensão
da autora de que a restituição do indébito se dê em dobro
(CDC, art.42, par.único) Descabimento Hipótese em
que não ficou comprovada a má-fé da instituição
financeira, a despeito da cobrança irregular RECURSO
DESPROVIDO NESSA PARTE.
APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Pretensão da autora de que seja majorada a verba
honorária, arbitrada em R$ 800.00 Cabimento Hipótese
em que o valor fixado a título de honorários advocatícios
não se mostra adequado para remunerar condignamente o
trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da parte
vencedora, comportando majoração para R$1.500.00

RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARA ESSE FIM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-56.2020.8.26.0032
3
Contra a respeitável sentença proferida
às fls.200-206, que, em ação com pedido de revisão de
contrato
de
financiamento,
julgou
parcialmente
procedente o pedido, apelam ambas as partes.
Sustenta a autora, em apertada síntese,
que não ocorreu a prescrição, uma vez que o contrato
ainda está vigente.
Afirma que o valor do seguro prestamista
deve ser restituído com os juros que incidiram e em
dobro.
Pede, por fim, a majoração do honorários
advocatícios.
O banco, por sua vez, alega que houve a
decadência do direito da autora e que o seguro
prestamista foi devidamente pactuado entre as partes.
Recursos bem processados, com respostas.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, não houve a alegada prescrição
parcial do valor a ser restituído, pois a pretensão da
autora é de declaração de nulidade de cláusulas contratuais as quais considera abusivas, e,
consequentemente, de repetição do indébito.
Assim, a prescrição é decenal, prevista
no artigo 205 do Código Civil.
Também, ao contrário do alegado pelo
banco, não houve a decadência do direito da autora, uma
vez que não se trata de vício do serviço bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-56.2020.8.26.0032
4
oferecido.
Como bem decidiu o d. juiz singular, “Não
ocorre a alegada decadência. A autora postula a revisão
de cláusula do contrato de financiamento que entende
abusiva e a repetição de indébito, pretensões que não se
equiparam às hipóteses do art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor, pois não equivalem à reclamação por vício
aparente ou de fácil constatação, não havendo pedido
para que o serviço seja executado de forma correta,
tampouco
pedido
de
redibição
ou
de
abatimento
proporcional do preço. As pretensões da autora sujeitam-
se somente aos prazos de prescrição previstos no Código
Civil, não havendo incidência de prazo decadencial.
Também não incide o prazo de prescrição de cinco anos,
previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor,
porque referido dispositivo legal trata somente da
indenização por fato do produto, da qual não se cogita
nestes autos. Rejeito a alegação em tela” (fls. 201;
destacamos).
Quanto ao seguro prestamista, este é
oferecido no momento da contratação do financiamento;
todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha,
sendo imposta pela instituição financeira, por meio de
contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é
uma das empresas do seu grupo econômico.
Desse modo, evidente a violação ao artigo
39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (venda
casada),
devendo
ser
considerada
abusiva
no
caso
presente a contratação do seguro prestamista.
Sobre
a
matéria,
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-56.2020.8.26.0032
5
REsp 1639320/SP, firmou as seguintes teses:
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data
de
entrada
em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato não descaracteriza a mora” (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Por fim, a cobrança indevida de tarifa
não enseja, automaticamente, o reconhecimento da má-fé
da
instituição
financeira
ou
violação
da
boa-fé
objetiva; assim, não é aplicável a devolução em dobro
prevista no CDC, art.42, par.único.
Quanto aos honorários advocatícios, vê-se
que o valor fixado (R$ 800.00) não se mostra suficiente
para remunerar condignamente o trabalho profissional
desenvolvido pelo patrono da parte autora, autorizando
uma majoração para R$ 1.500.00 (CPC, art. 85, § 8o).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso da autora, para afastar a prescrição parcial dos
valores e condenar o réu a restituir o valor decorrente
da cobrança do seguro prestamista, com os juros
remuneratórios que incidiram nessa parcela do valor
financiado, corrigidos monetariamente e com juros de
mora desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-56.2020.8.26.0032
6
Mantida a sucumbência recíproca, ficam os
honorários advocatícios da parte autora majorados para
R$ 1.500,00, a fim de remunerar condignamente o trabalho
profissional desenvolvido pelo seu patrono.
Desprovido o recurso do banco, ficam
majorados os honorários da autora para R$ 2.000.00, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora